Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima.
3. Tratando-se de crime cometido contra a integridade física da vítima, o apenado não faz jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. Agravo em execução conhecido e provido.